Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO VERIFICADA. CERTIFICAÇÃO DO TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ. PREJUÍZO À DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
1. A contagem do prazo para a apresentação da contestação inicia-se, no caso da citação postal, com a juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente cumprido. Não admite a lei que o início do prazo de resposta se dê a partir da juntada aos autos do simples rastreamento da carta de citação ou intimação. Inteligência dos artigos 231, inciso I, e 280 do CPC e Súmula 429 do STJ.
2. Ainda que se reconheça o vício do ato citatório, por não observância das prescrições legais, entende a doutrina e a jurisprudência que, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, a nulidade só deve ser reconhecida se constatado o prejuízo à defesa.
3. A não juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente cumprido somada ao patente prejuízo à defesa da ré, em face da certificação do transcurso in albis do prazo para contestação, do reconhecimento de sua revelia e da condenação à reparação dos danos materiais e morais sofridos pela autora, impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores ao envio da carta de citação.
4. Apelação cível da ré conhecida e provida. Sentença cassada. Apelo da autora prejudicado.

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. MATÉRIA NÃO AVENTADA EM CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe óbice legal à contagem do prazo de resposta a partir da juntada aos autos do rastreamento da carta de citação ou intimação. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
2. Configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi suscitada na contestação ou não foi objeto de debate antes da sentença, em razão da revelia decretada contra o réu. Portanto, as alegações atinentes às matérias não impugnadas na instância de origem não podem ser apreciadas em sede recursal, uma vez que operada a preclusão quanto a elas, sob pena de se configurar inovação recursal, vedada pelo art. 336 do CPC/2015, que visa resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
3. O dano moral resta incontroverso na espécie, porquanto os prejuízos experimentados pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que a lesão evidenciada nos autos não só comprometeu sua integridade física, mas também sua integridade psíquica, em vista do abalo emocional vivenciado, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade de trabalho.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim considerado, o valor arbitrado na r. sentença, por escorreito, merece confirmação.

5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.